Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014367-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), JOANA BATISTA DE ARRUDA - CPF: 979.912.101-97 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – EXCESSO DE PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA
DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
–
AVENTADO O EXCESSO DE PRAZO –
PROCESSO
EXECUTIVO DE PENA CONCLUSO
HÁ
CERCA
DE
40 DIAS

NA DATA DESTA IMPETRAÇÃO
–
PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO

DE
PROGRESSÃO DE REGIME

– ELASTÉRIO INJUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – OFENSA AO INCISO LXXVIII DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

PEDIDO
S
JULGADO
S

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
–
ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA RATIFICAR A LIMINAR QUE DETERMINOU O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.

Sendo in
justificados os motivos da demora n
a análise do
pedido de progressão de regime

pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
,
impõe-se a concessão
parcial
da ordem, para
ratificar a liminar que determinou o pronunciamento judicial
no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas
, em observância ao inciso LXXVIII do art. 5o d
a Constituição Federal
.

Pedidos julgados
parcialmente
procedentes.
Ordem concedida
em parte
, ratificando a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Thayane
Pinheiro do Nascimento em favor de
Joana Batista de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente está cumprindo pena unificada de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, remanescendo 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão; e, atualmente, encontra-se no regime fechado, por força de decisão que regrediu o regime de cumprimento de
sua
pena no Processo Executivo de Pena n. 0015914-83.2009.8.11.0042 - SEEU.

Sustenta a impetrante que a paciente foi regredida de regime em 17 de fevereiro de 2022, sob o fundamento de que a nova condenação fixou regime fechado para cumprimento da pena;
acrescentado, outrossim
,
que
embora a pena remanescente seja inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime fechado na última condenação permite a regressão de regime;
e
esclarecendo
q
ue a decisão foi cumprida em 8 de junho de 2022.

Aduz que “
consoante se verifica no referido executivo, a executada já cumpriu a mencionada pena no regime fechado nos moldes fixados na sentença, uma vez que, antes da referida condenação ser unificada a esse processo, a paciente permaneceu em regime mais gravo entre os períodos de 22/05/2018 a 09/03/21, sendo tal cumprimento fiscalizado no PEP 0005065-45.2019.812.0019, consoante certidão de mov. 26.
”

Assevera que está sofrendo constrangimento ilegal em razão da duplicidade de guias de execução, proveniente de erro material do juízo, motivo pelo
qual requereu a correção do erro, com a retificação do atestado de pena e concessão da progressão de regime, todavia, os autos estão conclusos ao juízo desde o dia 26 de junho do corrente ano; e, até o presente momento, o pleito não foi analisado, fato, esse, que lhe causa grave prejuízo.

Forte nessas razões, requer
eu
a concessão de liminar “
a fim de que INSIRA A PACIENTE no regime semiaberto, até que o pleito defensivo acostado em seu PEP seja analisado pela Autoridade Impetrada
, ou que
determine a sua análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.
” E, no mérito, pugna que “
seja deferido o pedido de
habeas corpus
em favor da paciente JOANA B DE ARRUDA, a fim de que INSIRA A PACIENTE no regime semiaberto, até que o pleito defensivo acostados em seu PEP seja analisado pela Autoridade Impetrada
, ou que
determine a sua análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
”
.
Destaques no original

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 136390161.

Após o indeferimento da liminar,
a
impetrante, por meio da petição que se encontra no ID 137663681,
requereu
a reconsideração daquela decisão, ao argumento de que “
já fora requisitado informações ao douto magistrado por DUAS vezes, e o mesmo deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, ou prestação de informações a este Julgador
.
”

Destaques no original

O pedido de reconsideração
foi deferid
o
em parte
, por intermédio do
decisum

que se encontra
no
ID

125247671
, ocasião em que foi determinado que a autoridade acoimada de

coatora analisasse
o pedido aviado pela paciente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.

Após
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

138493195
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões
encontradiças no ID
139189660
, manifestou-se pela
ratificação da liminar, concedendo-se parcialmente a ordem vindicada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onforme constou na decisão que deferiu
parcialmente
a liminar
,
embora o prazo processual para análise de pedidos dessa natureza não seja
absoluto, nem se submet
a
às regras puramente aritméticas,
é certo que o processo executivo de pena citado pela impetrante estava pendente
de análise
no juízo de primeiro grau há
cerca quarenta dias e, solicitadas as devidas informações, o magistrado, num primeiro momento, quedou-se inerte
, razão pela qual
é
imperioso o reconhecimento de pertinência da alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Por conseguinte, tem-se por configurado o constrangimento ilegal decorrente da não apreciação do pedido do paciente aviado em primeiro grau, circunstância, essa, que demonstra,
a priori
, afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça
.

Nessas circunstâncias, é forçoso reconhecer o excesso de prazo para pronunciamento judicial no feito executivo de pena d
a
paciente, uma vez que não é admissível impor a el
a
que aguard
asse
por tempo indefinido a análise do seu
pedido de progressão de regime
, sem qualquer justificativa plausível.

Isso porque
conquanto
a própria complexidade dos atos próprios da execução penal, tal contexto, por óbvio, não pode servir para apenar
a
paciente em duplicidade, pois a Constituição Federal preconiza, no inciso LXXVIII do art. 5o, de forma clara e indubitável, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem, com a determinação de análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
.

(TJMT, N.U 1021877-98.2020.8.11.0000, Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO – PEDIDO PARA QUE O JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO APRECIE IMEDIATAMENTE A PRETENSÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EXECUTIVOS DE PENA – REMESSA E REUNIÃO DOS FEITOS PARA CÁLCULO E UNIFICAÇÃO DE PENAS NO JUÍZO DE EXECUÇÃO DA CAPITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES GERAIS DE ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTE DO TJES – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA – NOTIFICAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAR A MATÉRIA EM PRAZO RAZOÁVEL.

“Não sendo indicado de forma correta o legitimado ad causam passivo, há óbice para o conhecimento do writ por faltar-lhe uma das condições gerais de admissibilidade” (TJES, HC 00019004920058080000).

Por dever de ofício, cabe ao e. Tribunal, ao considerar o lapso transcorrido entre a remessa dos feitos executivos para o Juízo da Execução Penal [da Capital] e a ausência de análise do pedido de progressão de regime, ordenar o julgamento dessa matéria pendente, em prazo razoável
.

(TJMT, N.U 1014260-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019,
Publicado
no DJE 13/11/2019).
Destacamos

Diante do que foi exposto, não resta dúvida que o direito constitucional d
a
paciente de obter uma resposta do juízo competente dentro de um interregno razoável foi violado.

Por derradeiro,
a despeito de o
magistrado já
ter
apreciado e concedido
o
pedido de progressão de regime da paciente no dia 12 de agosto de 2022, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0005065-45.2019.8.12.0019
,

não há que se falar em perda do objeto dos pedidos deduzidos neste
mandamus
pelo cumprimento de liminar satisfativa, pois é necessária a ultimação da prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em favor d
a
paciente.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

julgo parcialmente procedente s o s pedido s

deduzido
s
em favor de
Joana Batista de Arruda
;
via de consequência,
concedo
em parte
a ordem

de
habeas corpus
almeja
da
, para
ratificar a liminar que determinou que
o Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

analis
asse

o pedido aviado pela paciente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022